Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0709493-17.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando que tramitam nesta relatoria os Agravos de Instrumento no 0720803-20.2025.8.07.0000 e 0716535-20.2025.8.07.0000, os quais versam sobre idêntica controvérsia – pedidos de habilitação de terceiros nos autos originários no 0008628-77.1998.8.07.0001 –, determino a retirada do presente feito de pauta. Subsequentemente, proceda-se à associação destes autos aos referidos Agravos de Instrumento, visando ao julgamento conjunto, devendo os três processos integrar a mesma pauta de julgamento. Brasília – DF, 30 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator